Tribunal: TJPA
Processo: 0039569-80.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039569-80.2015.8.14.0401

APELANTE: HAMILTON LIMA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0039569-80.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Hamilton Lima Albuquerque

ADVOGADO(A):

Defensoria
Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT
,
DO CPB. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
Réu que subtraiu os bens da vítima, empreendendo fuga logo em seguida, o que demonstra que o mesmo ficou, mesmo que por curto prazo, na posse mansa e pacífica da res, o que configura o delito em sua forma consumada.
“
A simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582)
.
Teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal.

DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base, assim como a pena final, aplicada de forma idônea, dentro de todos os parâmetros legais, não merecendo qualquer reforma que seja, já que considerado uma circunstância judicial desfavorável ao réu, e aplicada a pena um ano somente acima do mínimo permitido. Regime de cumprimento de pena no semiaberto que se mostra o adequado para reprimendas acima de 04 anos de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

,RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Hamilton Lima Albuquerque
, por meio da Defensoria Pública,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou

à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, caput, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 6429603, de forma sintética,
que no dia 27/08/2015, por volta das 09h, a vítima Jacirema Santana Monteiro estava se deslocando para o banco quando percebeu que um indivíduo saiu de um estacionamento e vinha em sua direção. O Acusado retirou uma faca de sua mochila, tipo peixeira, a qual ficou apontando agressivamente para a ofendida enquanto anunciava o assalto, exigindo a sacola que estava com a mesma, na qual estava sua bolsa com vários documentos pessoais seus. Em seguida o acusado puxou bruscamente a sacola contendo a bolsa e evadiu-se do local.

Após o ocorrido, a vítima gritou por socorro e alguns mototaxista passaram a perseguir o Acusado, quando então, a Vítima que ia na mesma direção destes, acabou recebendo sua bolsa de volta das mãos de um policial militar à paisana e todos foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás.

Em razões recursais, ID 60429701 e ss.,
requer o apelante o reconhecimento do roubo em sua forma tentada, bem como a redução da pena base ao mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, impondo o cumprimento de pena em regime mais brando do que o constante na decisão combatida e, por último, requer a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA

Requer o apelante o reconhecimento do roubo em sua forma tentada.

De plano afirmo que tal tese mostra-se totalmente desprovida de esteio forte o suficiente para sustentá-la,
explico
:

A vítima, Jacirema Santana Monteiro, disse em juízo, que havia ido sacar dinheiro em uma agência do Banpará, localizada na Av. José Bonifácio com a Av. Conselheiro Furtado; que o apelante a abordou com uma faca, e puxou a sacola da natura onde estava sua carteira empreendendo fuga em seguida; que a vítima pediu ajuda a um mototaxista e foram atrás do roubador; que depois a vítima foi informada por um mototaxista que o denunciado havia sido capturado, próximo à Igreja dos Capuchinhos, por populares.

Dito isso, percebe-se que o apelante foi preso, em flagrante, longe do local onde subtraiu os bens da vítima (já que a ação criminosa se deu próximo à agência do Banpará, na Av. José Bonifácio com a Av. Conselheiro Furtado e o mesmo foi detido por populares já próximo à Igreja dos Capuchinhos).

Com efeito, a consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.

Sendo assim, o roubo se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante, afigura-se improcedente.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

Requer também a redução da pena base ao mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, impondo o cumprimento de pena em regime mais brando do que o constante na decisão combatida e, por último, postula a redução da pena de multa.

O artigo 157, caput, do CPB
, violado pelo recorrente,
possui a seguinte pena privativa de liberdade
:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.

(...)”
Grifei e destaquei

A valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos (ID 7404628)
:

“
Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

O Réu não registra antecedentes criminais, por força da Súmula nº444/STJ, em que pese responder a outro processo criminal (nº 0028616-86.2017.8.14.0401).

Considerando que não há elementos suficientes para auferir sua conduta perante a sociedade, reputo-a, em tese, como neutra.

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes aptos a justificar maior exasperação da pena.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Acusado mediante o uso de uma faca
, tipo peixeira, o que colocou em grave ameaça a vida da Vítima.

As consequências não foram graves, visto que os bens subtraídos foram devolvidos para a vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais onde há apenas uma desfavorável ao Acusado fixo a pena-base no grau pouco acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes e/ou atenuantes.

Não há causa de aumento e/ou de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu HAMILTON LIMA ALBUQUERQUE em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Incabível a substituição da pena por ser crime cometido mediante violência
.”
Grifei e destaquei

A pena base foi imposta em 05 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa
, se mantendo assim também a reprimenda final.

Analisando a primeira fase dosimétrica acima transcrita, vejo que somente uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao recorrente, qual seja, as circunstâncias do crime, já que o réu utilizou-se de uma arma branca, tipo peixeira, para subjugar a vítima e tomar seus bens materiais, tendo sido imposta uma pena base um ano apenas acima do mínimo permitido, ficando esta em 06 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
, o que foi o caso dos autos, estando esta decisão devidamente em termos, não merecendo qualquer retoque em nenhum de seus pontos.

O regime semiaberto é o adequado para penas no importe a que foi dado para o recorrente
, não existindo razão para readequá-lo para um regime mais brando quando a própria lei já impõe esse regime semiaberto para condenações acima de 04 anos de reclusão.

Já quanto a pretendida redução da pena de pagamento de dias multa
, por ser o réu pobre no sentido da lei, nada foi trazido aos autos que comprove o estado de miserabilidade que passa o recorrente, ainda mais, o juízo adequado para se postular tal pretensão é o juízo da execução penal, razão pela qual indefiro o presente pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024